Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714139-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JOANA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de julho de 2022 16:31:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador